Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. LAUDO PERICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Ficou devidamente comprovado que a autora desempenha função de agente socioeducativa em unidade de internação no Distrito Federal, atividade reconhecida como insalubre em grau máximo no laudo pericial acostado aos presentes autos. 3.1. O laudo pericial tem natureza declaratória, razão pela qual produz efeitos a partir da data em que a servidora efetivamente passou a exercer a atividade insalubre.
4. Os fundamentos do acórdão proferido nos autos do processo n° 0017640-68.2015.8.07.0018 não conflitam com o que está decidido no acórdão ora recorrido, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5. Verifica-se, portanto, a possibilidade de concessão de adicional de insalubridade aos agentes socioeducativos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.